Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700248-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA PACIENTE: ALISSON TRINDADE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de ALISSON TRINDADE SOUSA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 79973153, p. 52/55), no processo n.o 0741309-08.2025.8.07.0003, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 79973152), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/12/2025 pela prática dos crimes de ameaça, injúria e pela contravenção penal de vias de fato. Alega que ainda que somados os delitos, a pena não ultrapassa 4 anos, não havendo amparo legal para a manutenção da medida mais gravosa, sendo a prisão preventiva medida excepcional. Aduz que não está demonstrada a gravidade concreta dos delitos e que a restrição de liberdade é desproporcional, pois, mesmo que seja condenado, não cumprirá a pena em regime fechado. Requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante monitoração eletrônica. No mérito que seja confirmada a liminar. Na decisão de Id 80009363 deferi o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Sobreveio informação do Juízo de origem noticiando a revogação da prisão preventiva do paciente, com estabelecimento de medidas protetivas de urgência e monitoração eletrônica (Id 80018081). É o relatório. Em face da revogação da prisão preventiva pela autoridade coatora, este Habeas Corpus perdeu o seu objeto, razão pela qual o JULGO PREJUDICADO, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do inciso XIV do art. 89 do Regimento Interno desta Corte. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR